Tribunal: TJES
Processo: 0009722-89.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009722-89.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: W2 SOLUCAO EMPRESARIAL EIRELI EPP e outros

APELADO: CLARO S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CORE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 4.886/65. CLÁUSULA DEL CREDERE. VEDAÇÃO. ESTORNO DE COMISSÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização previstos no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, bem como de reparação por danos materiais e morais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A recorrente sustenta a aplicabilidade da Lei nº 4.886/65 mesmo sem registro no CORE, o direito à indenização legal, a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes de estornos de comissões e requer a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Lei nº 4.886/65 na ausência de registro no CORE; (ii) estabelecer se a autora faz
jus
à indenização prevista no art. 27, “j”, da referida lei; (iii) determinar se os estornos de comissões configuram ato ilícito gerador de danos materiais e morais; e (iv) verificar o cabimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais afasta a incidência do microssistema da Lei nº 4.886/65, conforme jurisprudência consolidada do STJ, devendo a relação ser regida pelas normas do Código Civil.

A inaplicabilidade da Lei nº 4.886/65 impede o reconhecimento da indenização prevista no art. 27, “j”, do referido diploma legal.

A cláusula contratual que transfere ao representante o risco de inadimplemento de terceiros caracteriza cláusula del credere, vedada pelo ordenamento jurídico na ausência de remuneração específica, por violar o equilíbrio contratual.

Os estornos de comissões realizados com base nessa cláusula são abusivos e ilegítimos, impondo o dever de restituição dos valores indevidamente descontados.

A retenção indevida de comissões configura dano material, pois gera prejuízo econômico direto à atividade empresarial, nos termos dos arts. 186 e 402 do Código Civil.

A conduta das rés extrapola o mero inadimplemento contratual ao causar repercussões negativas à imagem e credibilidade da pessoa jurídica, ensejando dano moral indenizável, conforme art. 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ.

O dano moral à pessoa jurídica configura-se
in re ipsa
quando demonstrada a ofensa à sua honra objetiva, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial; mas devidamente comprovado no caso dos autos ante a situação de insolvência da recorrente.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 15.000,00.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação de insuficiência financeira, evidenciada por documentos que indicam dificuldades econômicas, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de registro no CORE afasta a incidência da Lei nº 4.886/65, inclusive quanto à indenização do art. 27, “j”. 2. A cláusula que transfere ao representante o risco de inadimplemento de terceiros configura cláusula del credere vedada, ensejando a restituição dos valores indevidamente descontados. 3. O estorno indevido de comissões gera dano material indenizável. 4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando violada sua honra objetiva, sendo o dano presumido diante da gravidade da conduta. 5. A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica mediante comprovação de insuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.886/65, arts. 2º, 27, “j”, e 43; Código Civil, arts. 104, 107, 186, 402, 475, 697, 698 e 52; CPC, art. 85, §2º, e art. 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.698.761/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.547.195/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 28.11.2022; STJ, Súmula 227; TJ-ES, Apelação Cível nº 0021022-20.2013.8.08.0048; TJ-ES, Apelação Cível nº 0005037-15.2019.8.08.0011; TJ-MG, AC nº 10000205061633001; TJ-MG, Apelação Cível nº 5028842-29.2017.8.13.0079.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 0009722-89.2020.8.08.0024

APTE/APDA:
W2 SOLUCÃO EMPRESARIAL LTDA

APTE/APDA:
CLARO S/A E OUTRO.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o recurso a aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação das rés ao pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei 4.886/65 e dos pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência à razão de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese: (i) a aplicabilidade da Lei nº 4.886/65, mesmo sem registro no CORE; (ii) o direito à indenização prevista no art. 27, “j”; (iii) o cabimento de indenização por danos materiais e morais; e (iv) o deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem.

De início, verifica-se que a sentença recorrida acertadamente delimitou o regime jurídico aplicável à relação, afastando a incidência da Lei nº 4.886/65 em razão da ausência de registro da autora no Conselho Regional dos Representantes Comerciais, aplicando, por conseguinte, as normas gerais do Código Civil.

Nesse sentido, de acordo com a Lei 4.886/65, exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

Cuida-se, em essência, de contrato pelo qual o representante intermedeia a realização de negócios comerciais em nome da representada, mediante retribuição proporcional às vendas realizadas.

Importante destacar que o referido contrato não exige forma especial, podendo ser pactuado verbalmente, conforme autorizam os arts. 104 e 107 do Código Civil.

Nesse sentido, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL . INAPLICABILIDADE DA LEI N. 4.886/1965. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NESSE ÚLTIMO DIPLOMA LEGAL . DECISÃO MANTIDA.
1. "A ausência do registro do representante comercial no Conselho Regional afasta a incidência do microssistema de que trata a Lei nº 4.886/65, inclusive a indenização de que cuida o artigo 27, 'j', do referido diploma legal . Precedente" ( REsp 1.698.761/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 17 .2.2021).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1547195 SP 2019/0212321-8, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022)

(...). 6)
A descaracterização da relação negocial como sendo de representação comercial não inviabiliza o ressarcimento pretendido pela Cocimex, nos termos do art . 475 do Código Civil, segundo o qual “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos” e, a reforçar a existência de suporte legal para a pretensão, estabelece o parágrafo único do mesmo diploma que “Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos”.
(...). 11)
No tocante a tese da apelante de que a pessoa jurídica apelada não ostenta a qualidade de representante comercial”, pelo fato de não estar registrada perante o Conselho competente, na forma do art. 2º da Lei nº 4.886/65, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a falta de registro do representante comercial no respectivo conselho regional afasta a incidência do microssistema da Lei nº 4.886/65
. 12) A respeito da ausência de exclusividade, a Lei nº 4.886/65 – cuja incidência ao caso concreto foi afastada – não elenca a exclusividade como elemento obrigatório para caracterização do contrato de representação comercial, tanto que o seu art. 41 estabelece que “Ressalvada expressa vedação contratual, o representante comercial poderá exercer sua atividade para mais de uma empresa e empregá-la em outros misteres ou ramos de negócios.” 13) O art . 31 da Lei 4.886/65, também invocado nas razões recursais, versa sobre hipótese distinta, qual seja, a forma como se dará o pagamento da comissão quando houver previsão de exclusividade de zona (s), não sendo presumida a exclusividade à falta de ajuste expresso, tal qual se infere de seu caput. 14) Apelação cível parcialmente conhecida e parcialmente provida.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0021022-20 .2013.8.08.0048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO. NATUREZA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL . MODIFICAÇÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. REGISTRO. AUSÊNCIA . MICROSSISTEMA DA LEI Nº 4.886/1965. NÃO INCIDÊNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS . PAGAMENTO. CÓDIGO CIVIL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte. 3. A interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas são providências inadmissíveis diante dos óbices das Súmulas nº 5 e 7/STJ .
4. A ausência do registro do representante comercial no Conselho Regional afasta a incidência do microssistema de que trata a Lei nº nº 4.886/65, inclusive a indenização de que cuida o artigo 27, j, do referido diploma legal. Precedente . 5. Os serviços prestados e ainda não pagos devem ser adimplidos na forma do Código Civil.
6. Recurso conhecido parcialmente e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1698761 SP 2016/0270969-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. INADIMPLEMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI 4.886/65. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 . O julgador não viola o princípio da vedação à decisão surpresa quando, em exame dos fatos, do pedido e da causa pedir, aplica o entendimento jurídico que considere adequado à demanda. Precedentes do c. STJ. 2. Na hipótese, o juiz primevo apenas entendeu pela inaplicabilidade de lei ante os fatos narrados no curso da demanda, de modo que não há que se falar em decisão surpresa. Preliminar rejeitada.
3. Segundo iterativa jurisprudência do c . STJ, é inaplicável o regime jurídico da Lei 4.886/65 na ausência de registro do representante comercial no respectivo conselho regional, haja vista tratar-se de requisito estabelecido pelo microssistema normativo. 4. No caso dos autos, não foram apresentadas quaisquer provas do registro dos apelantes no conselho regional, de modo que deve aplicar-se as disposições do Código Civil ao contrato
. 5.Os vícios do consentimento devem ser arguidos de maneira expressa, tendo em vista constituírem hipóteses de anulabilidade dos negócios jurídicos, conforme art. 171, II, do CC/02. 6 . Assim, os recorrentes, sendo contrários à repactuação, deveriam se insurgir especificamente quanto a ocorrência de vício da vontade, pleiteando a rescisão ou execução do contrato nos termos em que foi pactuado. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005037-15 .2019.8.08.0011, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Logo, a jurisprudência consolidada é firme no sentido de que a ausência de registro no órgão de classe afasta a incidência do microssistema da representação comercial, inclusive quanto à indenização prevista no art. 27, “j”, da referida lei.

Logo,
correta a r. sentença que afastou o pagamento das indenizações do artigo 27, da Lei 4.886/65.

Ato contínuo,
a controvérsia recursal concentra-se, portanto, na verificação da legalidade dos estornos de comissões e na existência de danos materiais e morais indenizáveis.

No que se refere aos estornos de comissões, verifica-se que a cláusula contratual invocada pelas rés transfere à parte autora o risco de cancelamento ou inadimplemento dos contratos celebrados com terceiros, sem a correspondente contraprestação econômica.

Assim, ao transferir à representante o risco de cancelamentos de contratos dentro do prazo mínimo de 180 dias, sem a correspondente majoração da comissão, a avença desnatura o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e afronta o disposto no art. 698 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que cláusulas que imputem ao intermediário a responsabilidade solidária ou o risco do inadimplemento de terceiros configura cláusula
del credere
, vedada na ausência de remuneração diferenciada.

Desse modo, os estornos realizados mostram-se abusivos, impondo-se o dever de
restituição dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em fase de liquidação de sentença
, com observância dos relatórios e documentos juntados.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência pátria:

(...). 2)
Conforme se depreende do art. 697 do Código Civil, “O comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem tratar, exceto em caso de culpa e no do artigo seguinte”. A cláusula del credere afasta a irresponsabilidade presumida do comissário, prevista no citado artigo, tornando-o responsável perante o comitente do cumprimento da obrigação assumida e descumprida pelo terceiro . Em outras palavras, tal cláusula ocorre quando o representado impõe ao representante a responsabilidade pelo inadimplemento dos compradores, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme se extrai do art. 43 da Lei 4.886/65: “É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere”.
3) No caso dos autos, restou pactuado entre as partes o Contrato de Representação Comercial (Contrato de Adesão para Venda de Cotas de Grupo de Consórcio em caráter de não exclusividade) . A cláusula 5.7.1 consiste justamente na denominada cláusula del credere que, como já mencionado alhures, é vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Isso porque, ao determinar que eventual estorno de comissão e/ou premiação será efetuado sob a forma de substituição do crédito vendido por outro de mesmo valor ou por outros de valores diferentes até ser atingido o valor do crédito estornado e caso não seja possível por falta de vendas para substituição, os valores pagos serão cobrados diretamente da contratada, o contrato, na verdade, responsabiliza o representante, contratado, pelo inadimplemento do comprador, violando frontalmente o art . 43 da Lei 4.886/65. (...). 6) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012110-78.2022 .8.08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CLÁUSULA DEL CREDERE - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - ART. 43, LEI 4.886-65 - DESCONTOS EM COMISSÕES - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO - NECESSIDADE. - C
onsiste a cláusula del credere no ajuste de desconto, sobre as comissões das vendas intermediadas pelos representantes, mas inadimplidas pelos compradores dos produtos vendidos pelo representado - A Lei 4 .886/65, que regula a representação comercial, possui dispositivo que veda, expressamente, a inclusão da cláusula del credere nos contratos de representação, conforme se extrai do art. 43 da referida lei - Comprovada a realização de descontos nas comissões da parte autora, resultantes da aplicação da cláusula del credere, deve ser mantida a condenação da recorrente a ressarcir a parte apelada pelos descontos indevidos aplicados sobre as comissões.
(TJ-MG - AC: 10000205061633001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - COBRANÇA DE CLAÚSULA DEL CREDERE - VEDAÇÃO LEGAL - RESTITUIÇÃO.
Segundo o art. 43 da Lei nº 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais, "é vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere", impondo-se a restituição da cobrança indevida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5028842-29.2017.8.13 .0079 1.0000.24.191485-2/001, Relator.: Des .(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 06/06/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

No tocante aos danos materiais, portanto, restam evidenciados pela indevida retenção de valores devidos à autora, decorrente dos estornos ilegítimos, bem como pela repercussão econômica direta na atividade empresarial, o que enseja o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 402 do Código Civil.

Quanto ao
dano moral
, verifica-se que a conduta das rés extrapola o mero inadimplemento contratual. Extrai-se que a recorrente, sociedade empresária atuante na intermediação de vendas e habilitação de linhas telefônicas, ficou submetida a repercussões econômicas adversas, entre elas a inadimplência fiscal e bancária, bem como a negativação do nome da empresa em órgãos de proteção ao crédito.

Tais consequências, longe de configurarem mero inadimplemento contratual bilateral, revelam-se como violações à esfera extrapatrimonial da pessoa jurídica, alcançando sua honra objetiva, traduzida na imagem e reputação perante terceiros.

Como é cediço, admite-se que a pessoa jurídica seja reparada por prejuízos morais, decorrentes do dano à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula 227/STJ: "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
".

Trata-se, em verdade, do denominado dano moral puro, para o qual se tem a compreensão da desnecessidade de prova objetiva, nos termos da lição de Sérgio Cavalieri Filho. Senão, vejamos:

"...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum". (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100).

Ora, inegável que a situação em tela se revela constrangedora para o estabelecimento comercial, ao evidenciar sua ineficácia perante sua clientela, perdendo, por certo, vendas para seus concorrentes.

Nesse cenário, mostra-se cabível o reconhecimento de que houve dano moral indenizável, nos termos do art. 52 do Código Civil, que assegura às pessoas jurídicas a proteção da honra objetiva, e do art. 186 do mesmo diploma legal, que impõe o dever de indenizar por atos ilícitos que causem lesão a direito alheio. A conduta das rés, além de violar o contrato, mostra-se arbitrária, desproporcional e desprovida de respaldo probatório quanto às alegações que motivaram a suspensão, o que configura ato ilícito com reflexos extrapatrimoniais.

À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com o paradigma desta Câmara, a indenização por dano moral deve ser fixada em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, valor adequado à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto.

Por todo o exposto, considerando a presença de cláusula
del credere
no caso, a recorrente tem o direito a restituição dos valores glosados indevidamente, além da devida indenização por danos morais.

No que toca à concessão da
gratuidade de justiça
, verifico que deve ser aplicado o benefício, diante dos extratos bancários com saldos negativos e apontamentos no órgãos de proteção ao crédito.

Nos termos do art. 99, §2º e §3º, do CPC, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica depende de comprovação suficiente da dificuldade financeira, e tal análise foi realizada, constatando indícios consistentes de incapacidade de arcar com os custos processuais.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para condenar as rés, solidariamente, à restituir os valores indevidamente descontados, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com correção monetária desde o desconto, pelo índice INPC até a citação, a partir de quando incidirá tão somente a SELIC; bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizados pela SELIC a partir do arbitramento.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, cujo percentual (15%), deverá incidir sobre o valor da condenação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.